Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729821-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OLIVEIRA AMÉRICO CAVALCANTE RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal. 2. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto, é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 4. Por essas razões, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pelo recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 6. O recorrente devidamente intimado para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. 7. No caso em deslinde o agravante deveria ter comprovado a hipossuficiência ou ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. 8. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da justiça gratuita. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 98, caput, e 99, § 2°, ambos CPC, uma vez que restou assentado o aresto resistido: “Observe-se, a esse respeito, que o recorrente devidamente intimado para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido (Id. 62835716). Convém acrescentar que o Juízo singular, na decisão interlocutória agravada (Id. 203651020 dos autos do processo de origem), registrou não apenas o recebimento de elevada remuneração” pelo recorrente, mas também a a propriedade de bens imóveis e veículo”. No caso em deslinde o agravante deveria ter comprovado a hipossuficiência (...)” (ID 66552097). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027